Tribunal: TJSP
Processo: 1066698-25.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – NEGATIVA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA – TÍTULO E DEMAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ENCAMINHADOS POR INTERMÉDIO DO ONR PELO RESPONSÁVEL PELA DIGITALIZAÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO EQUIVALE À APRESENTAÇÃO DE TÍTULO ELETRÔNICO (NATO-DIGITAIS OU DIGITALIZADOS COM PADRÕES TÉCNICOS) – DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO FÍSICO PARA

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – NEGATIVA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA – TÍTULO E DEMAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ENCAMINHADOS POR INTERMÉDIO DO ONR PELO RESPONSÁVEL PELA DIGITALIZAÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO EQUIVALE À APRESENTAÇÃO DE TÍTULO ELETRÔNICO (NATO-DIGITAIS OU DIGITALIZADOS COM PADRÕES TÉCNICOS) – DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO FÍSICO PARA REMESSA ELETRÔNICA À SERVENTIA IMOBILIÁRIA QUE DEVE OBSERVAR AS NORMAS E DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA – EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO REGISTRADOR QUE NÃO PODEM SER AFASTADAS – DÚVIDA PREJUDICADA POR AUSÊNCIA DE PRENOTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.